Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709900-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDSON CAVALCANTE DE ARAUJO, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON SOUZA ALVES, EDSON SOUZA SANTOS, EDUARDO DA MOTA, EDUARDO FERREIRA GUIMARAES, EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, EDVALDO LUCAS DA COSTA, EFIGENIA APARECIDA GOMES, ELIANA DE LACERDA MEIRELES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos EDSON CAVALCANTE DE ARAUJO e OUTROS em face de DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 41869411). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023 15:04:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador